Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718266-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANO AUGUSTO BAYLAO, MARCIO FRANCO MOURAO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 62788825/62392073). O embargante pede retirada do processo de pauta de sessão virtual e sua inclusão em pauta presencial, nos termos do art. 4o, inciso III e IV, da Portaria GPR 841/2021. Defiro o pedido para que o processo seja incluído em pauta presencial, com a ressalva de que não é cabível a sustentação oral na hipótese, nos termos do art. 937, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator